Tribunal: TJBA
Processo: 0343242-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343242-64.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO FORMULADO PELA PRÓPRIA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A Embargante relata contradição no julgado acerca da análise do pedido de produção de prova pericial e alega omissão quanto à distinção entre a contratação do cartão de crédito e a efetiva realização das despesas cobradas.

II – Os vícios não existem. A questão probatória foi decidida com base na própria manifestação da parte nos autos, que requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, considerando a perícia inócua, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa por preclusão lógica.

III - A matéria de fundo referente à existência da dívida foi devidamente enfrentada e inexiste omissão a ser suprida.

IV - É certo que a parte pode discordar da conclusão realizada no julgamento, mas a via aclaratória não é meio vocacionado para controle recursal vertical, visto que destinada a exame integrativo do provimento embargado.

Vícios inexistentes.
Prequestionamento realizado.
Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na Apelação Cível nº 0343242-64.2013.8.05.0001.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça